Tribunal: TJES
Processo: 0001453-76.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001453-76.2016.8.08.0032

EMBARGA
NTE
:

ANTÔNIO CARLOS CALEGÁRIO TUNHOL
I

EMBARG
AD
O
:

MINISTÉRIO
PÚ
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OBSCURIDADE
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
obscuridade
,
poi
s
da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001453-76.2016.8.08.0032

EMBARGA
NTE
:

ANTÔNIO CARLOS CALEGÁRIO TUNHOL
I

EMBARG
AD
O
:

MINISTÉRIO
PÚ
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conf
o
rme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
ANTÔNIO CARLOS CALEGÁRIO
TUNHOL
I

contra v
.
acórdão

(
id.
6
5
72236
)

que nos autos d
a

Apelação Cível
,
à unanimidade
dos votos
,
negou
provimento ao recurso
por ele
interposto

em face
d
o

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO
ESP
Í
RITO
SANTO

Em suas razões (
id.
6
8
68897
),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
obscuridade
,
posto que
no presente acórdão não há a descrição de quais atos dolosos foram praticados pelo
e
mbargante

que, importaram em tal responsabilização.

Aduz, ainda,
que
o
acórdão
se
afastou por completo do entendimento
do
Supremo Tribunal Federal,
do
Superior Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais de Justiça dos Estados,
ao afirmar ser inaplicável o
princípio da retroatividade da lei de improbidade administrativa,
daí porque
requer a reforma do acórdão
impugnado
,
pedindo, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a

obscuridade
,
ensejadora do cabimento dos embargos “
verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do
decisum
, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível.

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
o
bscuridade
,
visto que
j
ulgou
o
recurso

enfrentando
todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (id.
6
5
72236
):

“
[...
]
Indo direto ao exame meritório, possível constatar que ao recorrente é imputada prática de atos capazes de violar os princípios ínsitos à Administração Pública, em especial o da legalidade e da moralidade.

Isso porque, segundo sustenta o órgão apelado, o apelante, ainda na condição de servidor público, no caso, membro da Polícia Militar, teria assumido a administração de sociedade empresária (Elite Soluções Ltda -ME) pertencente à própria esposa.

Calha frisar que, segundo estatui o art. 27 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo):

Art. 27 - Ao policial militar da ativa, ressalvado o disposto no § 2º, é vedado comerciar ou
tomar parte na administração ou gerência de sociedade
ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade, anônima ou por quotas de responsabilidade limitada (grifei).

Prova disso é que restou demonstrado por meio da sindicância instaurada pela Portaria nº 047/2015 (fls. 15/69), na qual restou evidenciado que, muito embora no exercício do cargo público de policial militar, o recorrente compareceu a pregão presencial realizado pelo Município de Mimoso do Sul/ES no ano de 2015, oportunidade em que representou a pessoa jurídica de Elite Soluções Ltda - ME, como se vê de fls. 24/27.

Há ainda outros elementos documentais no sentido de que o apelante participou de diversos outros pregões presenciais realizados pelo Município de Mimoso do Sul/ES, desta vez nos anos de 2012 a 2015, como se vê de fls. 52/63.

De mais a mais, a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial e juntada ao feito demonstra que o apelante, apesar de expressamente não funcionar como administrador da pessoa jurídica, nela figura como sócio, como se constata de fls. 23.

Além disso, ouvido durante a referida sindicância, apelante confirmou a veracidade dos fatos ora narrados, asseverando que:

[...] QUE o Interrogando confirma que esteve na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, no dia 16 de marco de 2015, por volta das 13h, e participou um pregão para contratação de serviço de portaria e monitoramento de alarme; [...] QUE naquela ocasião o interrogando portava uma "carta de credenciamento", que lhe foi outorgada por sua esposa, Regina Paula de Oliveira Queiroz Tunholi, sócia-gerente da Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA [...] QUE o Interrogando já representou a Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA em outras ocasiões quando a sócia-gerente não podia estar presente; QUE o Interrogando não gerencia a Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA, mas tão somente dá suporte a sua esposa e sócia-gerente, Sra. Regina Paula de Oliveira Queiroz Tunholi; [...] (fls. 37).

Nesse mesmo rumo, são as narrativas prestadas pela esposa do recorrente durante a citada sindicância. Vejamos:

[...] QUE a Inquirida tem conhecimento do fato narrado pelo cidadão Narcísio Landi, pois constituiu o seu esposo, SGT TUNHOLI, procurador para participar de um pregão na Câmara Municipal de Mimoso do Sul; [...] (fls. 39/40).

Dessa forma, os elementos contidos nos autos demonstram que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e capaz de atentar contra os princípios da administração pública, praticando ato visando fim proibido em lei, violando, com isso, o disposto no art. 11, do então vigente inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Em tempo, calha frisar que não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em questão, em decorrência das alterações trazidas pela Lei n° 14.230/21.

Isso porque, à época dos fatos objeto deste julgamento, encontrava-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal, eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da Lei n° 14.230/21.

Dessa maneira, o só fato do tipo legal se encontrar em vigor à época dos fatos, somado à prova da existência do agir doloso do agente, não restam dúvidas de que houve a prática do ato de improbidade administrativa por parte do apelante no exercício de sua função, de modo que não merece reforma a sentença recorrida.

Por fim, no que tange à suposta violação dos princípios do juiz natural e da decisão surpresa, entendo que não merece frutificar.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, pois muito embora tenha a defesa feito pedido de vista dos autos em
fevereiro de 2019
, vê-se que, devidamente intimada para se manifestar acerca das provas a serem produzidas, a defesa do apelante permaneceu inerte por mais de
5 (cinco) meses
(fls. 150/153), o que justificou o julgamento do feito com espeque no art. 355, I, do CPC.

Com base nisso, demonstrado que o feito não possui nenhum vício que enseje sua nulidade, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.’’

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
obscuridade
deste Órgão Julgador, mas ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante, o acórdão está suficientemente fundamentado,
inexistindo

o alegado vício
.

Justamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. [...] (EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, DJe de 20/11/2019).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pelas partes embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões